Tribunal: TJDFT
Processo: 0001738-33.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Embriaguez ao volante. Prova. Teste de alcoolemia. Ausência de provas em juízo.
O teste de alcoolemia, prova não repetível que se inclui nas exceções previstas no art. 155 do CPP, é suficiente para amparar condenação pelo crime de embriaguez ao volante, desde que confirmado por outros elementos idôneos de provas produzidos em juízo. Só a confirmação das declarações prestadas no flagrante, feita de forma genérica pelos policiais, não é suficiente, máxime se não se recordavam dos fatos. Do contrário, a condenação seria apenas com base em provas produzidas sem crivo do contraditório. Apelação não provida.